Tribunal: TJPA
Processo: 0012365-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012365-85.2020.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO BRAGA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE EXTRAJUDICIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo e na fase extrajudicial, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Ademais, pouco importa o fato de o réu não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
FLÁVIO BRAGA CRUZ,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser iniciada em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia
, ao ID 8443010, queno dia 13.08.2020 às 21h54min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado FLÁVIO BRAGA CRUZ, após ter sido flagrado em posse de 56 (cinqüenta e seis) pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente, pesando no total 23,8g (VINTE E TRÊS GRAMAS, OITOCENTOS MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal
Cannabis sativa L
conhecido vulgarmente por "MACONHA".

Policiais militares estavam realizando policiamento ostensivo na área do Estádio do Mangueirão por conta do jogo do clube do Remo, quando por volta das 18h foram acionados pelo serviço de monitoramento por câmeras de segurança do estádio, que informaram à guarnição policial que estaria ocorrendo a prática de tráfico de entorpecentes em um dos campos de futebol, situados no estádio Mangueirão.

De posse da informação, a guarnição policial foi averiguar o fato, momento em que visualizaram a pessoa que estava praticando a comercialização de entorpecentes.

Em seguida, a guarnição se deslocou até o exato local onde efetuou a prisão do ora denunciado, FLÁVIO BRAGA CRUZ, momento em que apreenderam o material entorpecente supracitado.

Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Cabe ressaltar que o nacional DIEGO RAYONE PINHEIRO ALVES (fl. 05/lPL), compareceu perante Autoridade Policial e afirmou que viu o momento em que o acusado foi preso, bem como, o momento em que os policiais apreenderam um saco contendo vários papelotes do entorpecente que aparentava ser "maconha".

Perante a Autoridade Policial, o denunciado FLÁVIO BRAGA CRUZ, confessou a autoria do delito, afirmando que vendia cada papelote pela importância de R$ 10,00 (dez reais), no entanto, o denunciado se recusou a relatar onde comprou o material entorpecente,

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial os indiciou com espeque no art. 33, "
caput
" da lei n. 11.343/2006.

Em

razões recursais,
ao ID 12520186, pugna a defesa para absolver o apelante do crime imputado, ante a ausência de prova de autoria, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, com fundamento na teoria racionalista da prova e standards probatórios, adotada pelo STF, como visto nos tópicos iniciais; subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343106;

Em

contrarrazões
, ao ID 12520197, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que o recurso interposto por Danielson Cunha Virgolino, seja
CONHECIDO
, porém no mérito,
NEGADO PROVIMENTO,
pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis,

que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, por assim ser

medida de pleno e insofismável direito.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO

e
DESPROVIMENTO

da presente
APELAÇÃO
, interposta em prol de
Flávio Braga Cruz
.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Absolvição ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que em momento algum foi flagrado praticando a comercialização da droga que comprovasse o crime em tela, somente o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do Apelante. Ao contrário, afirmam que não havia investigação pretérita que apontasse o envolvimento de ambos no tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, a quantidade da droga apreendida não fora significativa, o que indica que se destinava ao consumo pessoal. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almejam suas
absolvições ou a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procedem suas argumentações.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 12520096), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 12520099), que atestou o resultado positivo para o grupo de Cannabinóides e substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, confirmando a apreensão de 23,8 gramas.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, muito bem lançados na sentença (ID 12520183), parte que transcrevo, os seguintes depoimentos:

“(...) A testemunha ARTUR DOS SANTOS JUNIOR, Sargento PM/PA, narrou o que segue: estavam no estacionamento no estádio Mangueirão, quando foram informados pelo operador de câmeras de segurança que havia um sujeito traficando entorpecentes em um dos campinhos ao redor do estádio e que havia escondido o material no mato; ao se dirigirem para o local, os policiais fizeram procura do material e encontraram parte no mato e parte com o denunciado; que os policiais visualizaram as imagens das câmeras; que visualizaram um rapaz guardando o material no mato e também vendendo; que o denunciado pegava o material do mato e repassava a pessoas; que o depoente não viu apreensão de droga junto com o acusado, somente no mato; que o cabo Erick foi quem encontrou o material entorpecente no mato; que o acusado estava no campo e próximo do mato onde escondia o entorpecente; que não recorda se o acusado admitiu a posse da droga; que não recorda se houve apreensão de dinheiro; que quem comprou drogas do acusado saiu do local com a chegada da polícia; que não conhecia o acusado antes da prisão.

Foi ouvida, também, a testemunha ERICK FRAZÃO BOTELHO, Sargento PM/PA, que relatou o seguinte: que foram acionados pela central de monitoramento de imagens, informando que havia uma movimentação estranha, possivelmente de venda de entorpecentes, nas imediações do Mangueirão; que foram informados via rádio e, só depois da prisão, que foram ver as imagens, no caso, a gravação; que o responsável do monitoramento era quem ia informando as características do suspeito aos policiais via rádio até localizarem o acusado e o material entorpecente; que a droga foi encontrada em locais diferentes, uma perto de uma árvore e outra foi encontrada por outro policial; que o depoente encontrou a que estava perto da árvore, e estava dividida em pequenas porções; que foram aproximadamente seis policiais que participaram da prisão; que, no momento em que encontrou a droga, o acusado estava próximo; que depois viram nas imagens que foi o acusado quem escondeu a droga no local; que o acusado confessou que era sua a droga encontrada; que não recorda se foi encontrado algum valor com o acusado; que não identificaram ninguém que tinha comprado dele o entorpecente, pois todos foram embora com a chegada da polícia; que um indivíduo que estava junto do acusado foi conduzido para a delegacia com este; que não recorda se foi apresentada a imagem na delegacia.

Por sua vez, a testemunha ERLON CARLOS DA SILVA BRITO, PM/PA, narrou o que segue: que foram informados pelo agente do circuito de câmeras sobre possível tráfico de drogas em um campinho ao redor do Mangueirão, um areal; que Erick encontrou a droga no mato; que o depoente não avistou as imagens, quem foi até a sala de monitoramento foi o sargento Arthur e o Erick; que os dois tinham as características da pessoa suspeita, que foi abordada pelos policiais; que além da viatura, outros policiais deram apoio à ação, inclusive do moto patrulhamento; que o depoente não fez revista no acusado, quem encontrou foi Erick às proximidades do acusado, que confirmou a venda de entorpecente; que não foi encontrada droga em poder do acusado; que havia um rapaz acompanhando o acusado no momento da prisão, mas nada foi encontrado com ele; que não conhecia o réu antes do fato (...)”.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois o mesmo admite a propriedade da droga em sede policial, encontrando harmonia com as demais provas amealhadas no processo. É uma versão apresentada em sede de apelação totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Não há que se falar em confusão sobre quem encontrou o entorpecente, pois a testemunha ERICK FRAZÃO BOTELHO admitiu expressamente que foi o responsável por encontrar a droga que estava escondida perto do réu e que viram nas imagens que foi o acusado que escondeu as drogas.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VÁRIOS REGISTROS. QUANTIDADE DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. PARCIAL. I - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelos depoimentos dos policiais, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e imagens dos fatos, mantém-se a condenação imposta na sentença. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. IV - Havendo duas condenações penais definitivas pela prática de crimes anteriores ao ora apurado, com trânsito em julgado antes da data do crime em análise, mostra-se adequado utilizar um dos registros para exasperar a pena-base e reservar o outro para configurar a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria. V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - Configurados os maus antecedentes por quatro sentenças condenatórias, escorreita a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VII - Configurada a multirreincidência, esta deve ser parcialmente compensada com a confissão, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. VIII - Recurso de BAILON conhecido e parcialmente provido. Recurso de TIAGO conhecido e não provido.

(Acórdão 1421058, 07291692120208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também não procede sua afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não terem sido flagrados vendendo a droga, pois neste caso havia o acondicionamento em papelotes que faziam presumir a mercância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas e acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 17de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023